Tribunal: TJPA
Processo: 0018343-77.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018343-77.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO, JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO PEREIRA, SILVIO VENICIUS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, as dosimetrias das penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lucas Matheus Torres Carneiro, Jefferson Augusto Favacho Pereira e Silvio Venicius Figueiredo Nascimento, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (Num. 10710056 - Pág. 1 a Num. 10710058 - Pág. 9), que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, respectivamente a:

·

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos);

·

15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 502 (quinhentos e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos) e

·

14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/25 (um vinte e cinco avos).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 10710061 - Pág. 6 a 10):

Ante o exposto, requer seja reformada a sentença acerca dos itens prequestionados e proceda a diminuição da pena base por ser o fundamento que valorou negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequência constantes do tipo penal. Com a consequente reforma, requer seja fixada a pena no mínimo legal, em razão da proporcionalidade do
quantum
da pena aplicada, como medida de direito e justiça.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 10710061 - Pág. 12 a Num. 10710062 - Pág. 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10710062 - Pág. 12 a 17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Assim sendo, passo à analise do cálculo dosimétrico de cada um dos apelantes, tanto para verificar o arguido no apelo, como para apreciar o mais, de ofício.

2.1 – Do apelante Lucas Matheus Torres Carneiro

Do excerto correspondente da sentença, extraio:

Culpabilidade
normal à espécie, se comparada com as condutas dos outros acusados; embora o réu possua sentença penal condenatória no âmbito dos autos de nº 0012654-86.2018.8.14.0401 (Vara de Crimes contra Criança e Adolescente), não configura
antecedente criminal,
pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação
;
sem informações sobre o
motivo
do delito;

as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, merecendo intensa reprovação, porque o delito foi cometido com invasão do domicílio das vítimas,
conduta altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime. Merecem maior reprovação, igualmente, o fato de que o delito foi premeditado – os depoimentos das vítimas tornam patente a premeditação, haja vista que os criminosos exigiam que as vítimas lhe entregassem o dinheiro da venda da motocicleta de Márcio; a quantidade de vítimas também torna as circunstâncias do delito particularmente mais reprováveis, pois foram submetidas a potencial perigo quase uma dezena de pessoas, que estavam no interior do imóvel no momento do delito; e, por fim, também é significativamente reprovável o fato de que os criminosos subtraíram grande quantidade de objetos de valor da residência, desde o único televisor até panelas, além de um deles ter chegado a engatilhar sua arma como forma de exercer maior intimidação, o que certamente reclama também enorme reprovação;
a
s
consequências
do crime também merecem considerável reprovação
, já a vítima Milka foi acometida por significativo e lógico temor em razão da empreitada criminosa. A referida vítima, além de demonstrar grande incômodo por ter sido tocada em suas partes íntimas por dois dos criminosos quando estava grávida, afirmou que não conseguiu mais residir em Belém depois do crime, temendo por sua segurança. A vítima, em razão do crime, passou a residir em Parauapebas, o que certamente evidencia um trauma psicológico contundente, já que o crime a forçou deixar seu próprio lar;
as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito.

Considerando as circunstâncias e as consequências gravíssimas do crime,
bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, conforme julgados do STF e STJ anteriormente citados,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ:

Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB
, bem como
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
, ainda que parcial porque serviu para fundamentar o decreto condenatório,
de forma que reduzo em 01 (um) ano a pena anteriormente imposta
,
encontrando assim o lapso temporal de 06 (seis) anos de reclusão
.

Outrossim, incide por quatro vezes a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB
, uma vez que o crime foi cometido
contra maior de 60 (sessenta) anos
,
enfermo
,
crianças
e
grávida
, pelo que volto a
aumentar a pena anteriormente estabelecida
, considerando o número de causas que devem agravá-la – maior que o número de atenuantes –,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, da legislação penal
. Sabe-se que impera ainda divergência no tocante à forma de aplicação quando de duplicidade de majorantes, entretanto, sigo o entendimento majoritário da doutrina, que obedece à
melhor
interpretação da lei penal, mais precisamente sobre o que preconiza o art. 68, parágrafo único, do CPB. Diz o referido diploma legal: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
” (grifo nosso). A interpretação empregada é no sentido de impor ao julgador que se limite a um só aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo. Na situação específica dos autos, ainda que se esteja diante de majorantes previstas em parágrafos distintos do mesmo tipo penal, nota-se que ambas estão inseridas na parte especial, mantendo-se ao alcance daquele art. 68, parágrafo único. Outrossim,
tem-se ainda, plenamente vigente, a orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Por conseguinte,
tratando-se o caso concreto de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, embora nos moldes da recente alteração legislativa, por não haver motivação suficiente para afastar a aplicabilidade do parágrafo único do art. 68 do CPB
,
aumento a pena anteriormente dosada no maior patamar das majorantes especiais, isto é, 2/3 (dois terços)
, que é justamente o previsto no art. 157. §2º-A, inciso I, do CPB, encontrando assim
a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição financeira do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em
356 (trezentos e cinquenta e seis) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime fechado
, em razão do
quantum
da pena, da culpabilidade elevada e das gravíssimas circunstâncias e consequências do crime.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias e as consequências do delito.

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

As circunstâncias do delito atinam para elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

As consequências do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente.

Ora, pelo transcrito, acima, do ato judicial recorrido, é possível perceber que o juiz
a quo
motivou, adequadamente, as valorações negativas correlatas a esses vetores, apontando elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, de maneira, até, bastante pormenorizada.

Mantenho, portanto, a pena-base por ele fixada quanto à reprimenda corporal, de 07 (sete) anos de reclusão, pois de acordo, também, com a Súmula 23 deste mesmo Tribunal:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

É preciso, contudo, tornar proporcional a pena de multa; assim, fica esta em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea. V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018)

Na segunda fase, verifico a necessidade de alterar a proporção utilizada para as atenuantes e as agravantes. Para todas, há orientação jurisprudencial da fração de 1/6 (sexto), podendo ser outra, desde que haja fundamentação adequada quanto a isso.

O magistrado sentenciante levou em conta o fato do apelante ser menor de 21 (vinte e um) na data do fato e ter confessado, ainda que em parte, o crime (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal). Aplico, então, 1/6 (um sexto) para cada um – pois ao fim, a confissão se deu inteiramente,
data maxima venia –,
resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Diante das agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo e mulher grávida), consideradas 04 (quatro) pelo julgador de primeira instância, agravo a sanção em 2/3 (dois terços), ou seja, 1/6 (um sexto) para cada, ficando a intermediária em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 206 (duzentos e seis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presentes as de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante fixado a fração de 2/3 (dois terço), preservo-a e aplico a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus,
entretanto, adequo para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

2.2 – Do apelante Jefferson Augusto Favacho Pereira

Do excerto correspondente da sentença, extraio:

O réu agiu com
culpabilidade
bem elevada
, merecendo maior reprovação, na medida em que foi apontado pela vítima Márcio como um dos criminosos que portavam a arma de fogo; o réu possui outro registro criminal, conforme consulta ao Sistema Libra (processo nº
0003915-90.2019.8.14.0401 em trâmite perante a 8ª Vara Criminal)
, porém sem configurar
antecedente criminal,
pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação
;
sem informações sobre o
motivo
do delito;

as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, merecendo intensa reprovação, porque o delito foi cometido com invasão do domicílio das vítimas,
conduta altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime. Merecem maior reprovação, igualmente, o fato de que o delito foi premeditado – os depoimentos das vítimas tornam patente a premeditação, haja vista que os criminosos exigiam que as vítimas lhe entregassem o dinheiro da venda da motocicleta de Márcio; a quantidade de vítimas também torna as circunstâncias do delito particularmente mais reprováveis, pois foram submetidas a potencial perigo quase uma dezena de pessoas, que estavam no interior do imóvel no momento do delito; e, por fim, também é significativamente reprovável o fato de que os criminosos subtraíram grande quantidade de objetos de valor da residência, desde o único televisor até panelas, além de um deles ter chegado a engatilhar sua arma como forma de exercer maior intimidação, o que certamente reclama também enorme reprovação;
a
s
consequências
do crime também merecem considerável reprovação
, já a vítima Milka foi acometida por significativo e lógico temor em razão da empreitada criminosa. A referida vítima, além de demonstrar grande incômodo por ter sido tocada em suas partes íntimas por dois dos criminosos quando estava grávida, afirmou que não conseguiu mais residir em Belém depois do crime, temendo por sua segurança. A vítima, em razão do crime, passou a residir em Parauapebas, o que certamente evidencia um trauma psicológico contundente, já que o crime a forçou deixar seu próprio lar;
as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito.

Considerando a elevada culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências gravíssimas do crime,
bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, conforme julgados do STF e STJ anteriormente citados,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ:

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
, ainda que parcial porque serviu para fundamentar o decreto condenatório,
de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta
, encontrando assim o lapso temporal de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, incide por quatro vezes a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB
, uma vez que o crime foi cometido
contra maior de 60 (sessenta) anos
,
enfermo
,
crianças
e
grávida
, pelo que volto a
aumentar a pena anteriormente estabelecida
, considerando o número de causas que devem agravá-la – maior que o número de atenuantes –,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, da legislação penal
. Sabe-se que impera ainda divergência no tocante à forma de aplicação quando de duplicidade de majorantes, entretanto, sigo o entendimento majoritário da doutrina, que obedece à
melhor
interpretação da lei penal, mais precisamente sobre o que preconiza o art. 68, parágrafo único, do CPB. Diz o referido diploma legal: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
” (grifo nosso). A interpretação empregada é no sentido de impor ao julgador que se limite a um só aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo. Na situação específica dos autos, ainda que se esteja diante de majorantes previstas em parágrafos distintos do mesmo tipo penal, nota-se que ambas estão inseridas na parte especial, mantendo-se ao alcance daquele art. 68, parágrafo único. Outrossim,
tem-se ainda, plenamente vigente, a orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Por conseguinte,
tratando-se o caso concreto de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, embora nos moldes da recente alteração legislativa, por não haver motivação suficiente para afastar a aplicabilidade do parágrafo único do art. 68 do CPB
,
aumento a pena anteriormente dosada no maior patamar das majorantes especiais, isto é, 2/3 (dois terços)
, que é justamente o previsto no art. 157. §2º-A, inciso I, do CPB, encontrando assim
a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição financeira do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em
502 (quinhentos e dois) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime fechado
, em razão do
quantum
da pena, da culpabilidade elevada e das gravíssimas circunstâncias e consequências do crime.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito.

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

As circunstâncias do delito atinam para elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

As consequências do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente.

Ora, pelo transcrito, acima, do ato judicial recorrido, é possível perceber que o juiz
a quo
motivou a culpabilidade do agente sem ultrapassar o que é próprio do tipo (portar arma de fogo). Não havendo o que acrescentar, torno-a neutra. Fundamentou, contudo, adequadamente, as valorações negativas dos outros dois vetores, apontando elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, de maneira, até, bastante pormenorizada.

Passo, assim, a pena-base do apelante para 07 (sete) anos de reclusão, ressaltando o teor da Súmula 23 deste mesmo Tribunal:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Torno proporcional a pena de multa, a qual fica em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea. V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018)

Na segunda fase, verifico a necessidade de alterar a proporção utilizada para a atenuante e as agravantes. Para todas, há orientação jurisprudencial da fração de 1/6 (sexto), podendo ser outra, desde que haja fundamentação adequada quanto a isso.

O magistrado sentenciante levou em conta o fato do apelante ter confessado, ainda que em parte, o crime (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal). Aplico, entretanto, 1/6 (um sexto) – pois ao fim, a confissão se deu inteiramente,
data maxima venia –,
resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Diante das agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo e mulher grávida), consideradas 04 (quatro) pelo julgador de primeira instância, agravo a sanção em 2/3 (dois terços), ou seja, 1/6 (um sexto) para cada, ficando a intermediária em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presentes as de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante fixado a fração de 2/3 (dois terço), preservo-a e aplico a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus,
entretanto, adequo para 15 (quinze) anos de reclusão, mais 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

2.3 – Do apelante Silvio Venicius Figueiredo Nascimento

Do excerto correspondente da sentença, extraio:

O réu agiu com
culpabilidade
bem elevada
, merecendo maior reprovação, na medida em que foi o responsável por empregar violência contra a vítima Márcio, jogando-o no chão, sob a mira de uma arma de fogo, o que denota gravidade exacerbada; o réu possui outro registro criminal, porém sem configurar
antecedente criminal,
conforme se afere da certidão acostada aos autos (fls. 81), pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação
;
sem informações sobre o
motivo
do delito;

as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, merecendo intensa reprovação, porque o delito foi cometido com invasão do domicílio das vítimas,
conduta altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime. Merecem maior reprovação, igualmente, o fato de que o delito foi premeditado – os depoimentos das vítimas tornam patente a premeditação, haja vista que os criminosos exigiam que as vítimas lhe entregassem o dinheiro da venda da motocicleta de Márcio; a quantidade de vítimas também torna as circunstâncias do delito particularmente mais reprováveis, pois foram submetidas a potencial perigo quase uma dezena de pessoas, que estavam no interior do imóvel no momento do delito; e, por fim, também é significativamente reprovável o fato de que os criminosos subtraíram grande quantidade de objetos de valor da residência, desde o único televisor até panelas, além de um deles ter chegado a engatilhas sua arma como forma de exercer maior intimidação, o que certamente reclama também enorme reprovação;
a
s
consequências
do crime também merecem considerável reprovação
, já que a vítima Milka foi acometida por significativo e lógico temor em razão da empreitada criminosa. A vítima, além de demonstrar grande incômodo por ter sido tocada em suas partes íntimas por dois dos criminosos quando estava grávida, afirmou que não conseguiu mais residir em Belém depois do crime, temendo por sua segurança. A vítima, em razão do crime, passou a residir em Parauapebas, o que certamente evidencia um trauma psicológico contundente, já que o crime a forçou deixar seu próprio lar;
as
vítimas
em nada influenciaram a prática do delito.

Considerando a elevada culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências gravíssimas do crime,
bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB
, bem como
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
, ainda que parcial porque serviu para fundamentar o decreto condenatório,
de forma que reduzo em 01 (um) ano a pena anteriormente imposta
,
encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos de reclusão
.

Outrossim, incide por quatro vezes a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB
, uma vez que o crime foi cometido
contra maior de 60 (sessenta) anos
,
enfermo
,
crianças
e
grávida
, pelo que volto a
aumentar a pena anteriormente estabelecida
, considerando o número de causas que devem agravá-la – maior que o número de atenuantes –,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
,
fixando-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, da legislação penal
. Sabe-se que impera ainda divergência no tocante à forma de aplicação quando de duplicidade de majorantes, entretanto, sigo o entendimento majoritário da doutrina, que obedece à
melhor
interpretação da lei penal, mais precisamente sobre o que preconiza o art. 68, parágrafo único, do CPB. Diz o referido diploma legal: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
” (grifo nosso). A interpretação empregada é no sentido de impor ao julgador que se limite a um só aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo. Na situação específica dos autos, ainda que se esteja diante de majorantes previstas em parágrafos distintos do mesmo tipo penal, nota-se que ambas estão inseridas na parte especial, mantendo-se ao alcance daquele art. 68, parágrafo único. Outrossim,
tem-se ainda, plenamente vigente, a orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Por conseguinte,
tratando-se o caso concreto de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, embora nos moldes da recente alteração legislativa, por não haver motivação suficiente para afastar a aplicabilidade do parágrafo único do art. 68 do CPB
,
aumento a pena anteriormente dosada no maior patamar das majorantes especiais, isto é, 2/3 (dois terços)
, que é justamente o previsto no art. 157. §2º-A, inciso I, do CPB, encontrando assim
a pena em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição financeira do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em
454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime fechado
, em razão do
quantum
da pena, da culpabilidade elevada e das gravíssimas circunstâncias e consequências do crime.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito.

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

As circunstâncias do delito atinam para elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

As consequências do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente.

Ora, pelo transcrito, acima, do ato judicial recorrido, é possível perceber que o juiz
a quo
motivou, adequadamente, as valorações negativas correlatas a esses vetores, apontando elementos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, de maneira, até, bastante pormenorizada.

Mantenho, portanto, a pena-base por ele fixada quanto à reprimenda corporal, de 08 (oito) anos de reclusão, pois de acordo, também, com a Súmula 23 deste mesmo Tribunal:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

É preciso, contudo, tornar proporcional a pena de multa; assim, fica esta em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea. V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018)

Na segunda fase, verifico a necessidade de alterar a proporção utilizada para as atenuantes e as agravantes. Para todas, há orientação jurisprudencial da fração de 1/6 (sexto), podendo ser outra, desde que haja fundamentação adequada quanto a isso.

O magistrado sentenciante levou em conta o fato do apelante ser menor de 21 (vinte e um) na data do fato e ter confessado, ainda que em parte, o crime (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal). Aplico, então, 1/6 (um sexto) para cada um – pois ao fim, a confissão se deu inteiramente,
data maxima venia –,
resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Diante das agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo e mulher grávida), consideradas 04 (quatro) pelo julgador de primeira instância, agravo a sanção em 2/3 (dois terços), ou seja, 1/6 (um sexto) para cada, ficando a intermediária em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presentes as de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, tendo o juiz sentenciante fixado a fração de 2/3 (dois terço), preservo-a e aplico a pena definitiva do apelante em 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus,
entretanto, adequo para 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, as dosimetrias das penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 02/10/2023